Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-25.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001421-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Nulidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), ESPERIDIAO NEVES DE ALMEIDA - CPF: 085.847.371-20 (EMBARGANTE), CESIL STEFANI - CPF: 162.620.500-00 (EMBARGANTE), CELITA LAZZERIS BRAGA - CPF: 785.168.031-04 (EMBARGANTE), CENIRA REINEHR - CPF: 781.527.551-68 (EMBARGANTE), ADEMIR JOSE SARI - CPF: 399.731.310-53 (EMBARGANTE), LEONI PEDRO SARI - CPF: 452.185.101-06 (EMBARGANTE), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – PEDIDO ESPECÍFICO DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS SUBSTABELECENTES – INTIMAÇÃO REALIZADA PARA PATRONO SUBSTABELECIDO COM RESERVAS DE PODERES – NULIDADE – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – NECESSIDADE –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1001421-25.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPERIDIÃO NEVES DE ALMEIDA E OUTROS

EMBARGADO:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, para reformar a decisão agravada determinando
a reabertura dos atos processuais após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suma, a parte embargante requer o acolhimento dos presentes declaratórios para sanar suposta omissão no decisum afirmando que quando da alegação de nulidade, cabia a parte realizar os atos que pretendia praticar quando da sua primeira manifestação no feito, não havendo se falar em reabertura de prazo.

Afiança que
“não há se falar em reabertura de prazos, vez que a nulidade apontada deveria ser arguida em preliminar do ato que cabia a parte praticar, nos termos do artigo 272, § 8º do CPC”
(sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões ofertadas no Id. 167270153, postulando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – PEDIDO ESPECÍFICO DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS SUBSTABELECENTES – INTIMAÇÃO REALIZADA PARA PATRONO SUBSTABELECIDO COM RESERVAS DE PODERES – NULIDADE – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE PRAZO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Evidenciado nos autos que havia pedido específico no substabelecimento, bem como na peça de defesa para que as intimações e publicações fossem efetuadas exclusivamente em nome dos advogados substabelecentes e que as intimações foram realizadas para advogado substabelecido com reservas de poderes apenas para protocolo da defesa, necessário se faz a restituição do prazo para que a parte possa se manifestar tempestivamente, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal
”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos presentes aclaratórios.

Até porque, consta no julgado que “
diferentemente do entendimento externado pela condutora do feito, tenho
a ausência de intimação de procurador, que deixa de ser cadastrado, como também a ausência de reabertura de prazo após reconhecida a nulidade, causa efetivo prejuízo à parte.

Além disso, é evidente o prejuízo à parte executada,
já que a mesma sequer teve oportunidade de se manifestar quanto ao pagamento de honorários periciais, além dos atos executórios que serão realizados, de modo que entendo pelo provimento do presente instrumento
” (sic).

Ainda, restou fundamentado no julgado que “
como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da própria intimação e de todos os atos subsequentes, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido
processo
legal
” (sic).

Por essa razão, não há se falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023